Tribunal: STF
Processo: MS 23132
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-08
Data de publicação: 1998-10-08

Ementa:
EMENTA :  MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE JUIZ CLASSISTA JUNTO AO TRF
4º REGIÃO. INCLUÍDO COMO LITISCONSORTE PASSIVO O IMPUGNADO. ALEGADA
INIDONEIDADE MORAL. REQUISITO DE NATUREZA SUBJETIVA. ARGUMENTOS NÃO
ADUZIDOS NA TRAMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUANDO DA ESCOLHA. FATOS QUE
DEPENDEM DE PROVA. DIREITO A CONTRA-PROVA DO IMPUGNADO. NECESSÁRIA A
GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INCABÍVEL A VIA ELEITA.
RECURSO NÃO PROVIDO.